Tribunal: CARF
Processo: 13851.901763/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PIS-PASEP/COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. DIREITO AO CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais, o material de embalagem ou de transporte desde que não sejam bens ativáveis, uma vez que a proteção ou acondicionamento do produto final para transporte também é um gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, já que garante que o produto final chegará ao seu destino com as características almejadas pelo comprador.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA EMPILHADEIRA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS. E NO TRATAMENTO TÉRMICO PARA RESFRIAMENTO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE.
O gás GLP utilizado em empilhadeiras para transportes, armazenamento, movimentação dos produtos e para o tratamento térmico, mais especificamente na pasteurização do suco de laranja se subsome ao conceito de insumos no âmbito da não-cumulatividade das contribuições sociais. Desse modo, os gastos com gás combustível geram direito ao crédito de PIS/COFINS não-cumulativos.
CRÉDITOS SOBRE FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes utilizados para a movimentação de matéria-prima (fruta) para as unidades fabris.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. PROVA. ÔNUS.
No regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar créditos a título de depreciação de máquinas e equipamentos, se estes bens estiverem incorporados ao ativo imobilizado, mediante a devida prova que utilizados na produção, ônus este, do contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901763/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.975 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PIS-PASEP/COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO
DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. DIREITO AO
CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições
sociais, o material de embalagem ou de transporte desde que não sejam bens
ativáveis, uma vez que a proteção ou acondicionamento do produto final para
transporte também é um gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, já
que garante que o produto final chegará ao seu destino com as características
almejadas pelo comprador.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA EMPILHADEIRA UTILIZADA
NO TRANSPORTE DE PRODUTOS. E NO TRATAMENTO TÉRMICO
PARA RESFRIAMENTO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE.
O gás GLP utilizado em empilhadeiras para transportes, armazenamento,
movimentação dos produtos e para o tratamento térmico, mais especificamente
na pasteurização do suco de laranja se subsome ao conceito de insumos no
âmbito da não-cumulatividade das contribuições sociais. Desse modo, os
gastos com gás combustível geram direito ao crédito de PIS/COFINS não-
cumulativos.
CRÉDITOS SOBRE FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901763/2012-42
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes utilizados para a movimentação de matéria-prima (fruta) para as
unidades fabris.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
PROVA. ÔNUS.
No regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar créditos a
título de depreciação de máquinas e equipamentos, se estes bens estiverem
incorporados ao ativo imobilizado, mediante a devida prova que utilizados na
produção, ônus este, do contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes a: i) material de
embalagem para transporte; ii) GÁS GLP 20 KG utilizado nas empilhadeiras e GÁS GLP
GRANEL utilizado no tratamento térmico do produto; e iii) frete na transferência de insumos
entre os estabelecimentos da empresa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.973, de 25 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 13851.901761/2012-53, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS-PASEP/COFINS
-Exportação, cumulado com Declaração de Compensação, apurado na forma do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, deferido parcialmente em virtude de glosas efetuadas.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade sobreveio a decisão da
DRJ, que julgou procedente em parte o pedido da interessada.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, que após síntese dos
fatos relacionados com a lide, pleiteia a reversão das glosas em relação as despesas com
materiais de embalagens, combustíveis, frete e depreciação.
É o relatório.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 09/09/2019
(fl.229) e protocolou Recurso Voluntário em 08/10/2019 (fl.231)
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto
70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada na peça no
recurso, passo diretamente à análise do mérito em discussão.
Do mérito:
As divergências suscitadas a esta E. Turma, dizem respeito as
seguintes matérias:
1. Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Material de Embalagem
2. Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Combustível (Diesel e
GLP)
3. Frete na transferência de insumos entre estabelecimentos da empresa.
4. Imobilizado – encargo de depreciação dos bens incorporados aos
Terminais Marítimos
Inicialmente, cabe ressaltar que a Recorrente é pessoa jurídica de
direito privado que atua no ramo da agroindústria, sendo seu
objeto: a indústria, comércio, importação e exportação de produtos
e sucos hortifrutícolas em geral, seus derivados, seus sub-produtos
e resíduos; a agricultura; a pecuária; a prestação de serviços
correlatos as suas atividades, a exploração imobiliária e a atividade
de operador portuário.
De acordo com o despacho decisório, os processos produtivos
considerados foram:
a) produção de laranja e outros citros que se destinam a exportação da
fruta “in natura” e a fabricação de sucos cítricos, incluindo os
subprodutos desse processo e,
b) fabricação de suco.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno,
deve-se apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de
insumo hodiernamente aplicável às contribuições em comento
(COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o,
inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

saber quais são os insumos que conferem ao contribuinte o direito
de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Do conceito de insumos:
O aproveitamento de bens e serviços utilizados como insumo na
produção ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda
ou na prestação de serviços, para fins de creditamento e dedução
dos respectivos valores da base de cálculo da contribuição para à
COFINS, a previsão consta no art. 3o, da Lei no 10.833/2003, nos
seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide
Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil
de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme
o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
Ao editar as Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional relacionou uma série de bens e serviços que
integram cadeias produtivas, colocando-os expressamente na
condição de "geradores de créditos" de PIS e COFINS na
sistemática da não-cumulatividade. Entretanto, não definem o que
se pode considerar como insumos para fins de aproveitamento no
sistema da não-cumulatividade de PIS e COFINS, embora
considere os insumos como geradores de créditos.
O conceito de insumos no sistema da não cumulatividade das
contribuições sociais foi objeto de larga discussão tanto neste
tribunal administrativo quando no Poder Judiciário. Este Conselho
Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a
interpretação do conceito de insumos considerando a sua
essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa
ou para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária
que não é tão ampla como da legislação do Imposto de Renda, nem
tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções Normativas
SRF nos 247/2002 e 404/2004.
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária
do aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação
identificou apenas um rol exemplificativo de créditos de insumos,
foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em
curso na sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial
no 1.221.170/PR (Temas 779 e 780), que assentou o entendimento
no sentido de que o conceito de insumo deve ser verificado de
acordo com os critérios de essencialidade e relevância,
considerando-se sua imprescindibilidade e importância para o
desenvolvimento da atividade social
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO
DO
CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART.
543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas
PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo,
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o , II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço
–
para
o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o
retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em
cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos
créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte.
(Resp
n.o
1.221.170
PR
(2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Na compreensão daquela Corte Superior, um determinado bem ou
serviço pode ser considerado insumo (a) pelo critério da
essencialidade, segundo o qual o insumo é elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo; ou (b) pelo critério da
relevância, o que pode ocorrer (b.1) em razão de particularidades
de cada processo produtivo (tendo sido exemplificado o caso da
água, que ocupa importância diferente em diversos processos
produtivos, ainda que de praticamente todos faça parte); e (b.2) em
razão de exigências legais (caso, por exemplo, da utilização de
EPIs para determinadas atividades), afastando-se, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004.
Na referida decisão, foi adotado, pelo Relator, os fundamentos
trazidos no voto da Min. Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto
ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Por sua vez, a
relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos
propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da
essencialidade ou relevância do insumo em face das
particularidades da atividade produtiva ou de prestação de serviços
que determinada empresa desempenha. Nesse ponto, importa
ressaltar que a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota
Técnica no 63/2018 em análise deste julgado, dispensando os
procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota,
foram identificados o que são esses critérios em conformidade com
o voto da Ministra Regina Helena Costa:
Ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN
SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Excertos do parecer:
(...)
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item
do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em
cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob
um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos
§§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil deverá observar o entendimento do STJ de
que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b)
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço
–
para
o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o
regime da repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a
consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à
União, a matéria apreciada enquadra-se na previsão do art. 19, inciso
IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela Lei no
12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os
quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o,
5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe,
inclusive, promover a adequação dos atos normativos pertinentes (art. 6o
da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de
contestar e recorrer, no âmbito da ProcuradoriaGeral da Fazenda
Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual
afasta a definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era
decorrente das Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise
acerca da subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse
modo, tanto o Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal
que atuam nos processos nos quais se questiona o enquadramento de
determinado item como insumo ou não para fins da não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no
1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto,
diante de questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se
amolda ou não na nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo
ora examinado.
V
Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação
e recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos
termos seguintes: (...). (grifou-se)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o
5/2018,
igualmente
buscando
identificar
os
critérios
da
essencialidade e da relevância em conformidade com o julgamento
do STJ:
Ementa.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E
APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, inciso II. (grifou-se)
Dessa forma, entendo que as conclusões consignadas na Nota SEI
no 63/2018 e no Parecer Normativo no 5/2018 são precisas e
harmônicas com o que foi decidido pelo STJ no REsp
1.221.170/PR, delineando, de forma correta, os contornos dos
conceitos de essencialidade e relevância consubstanciados na
decisão judicial.
Em suma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da
COFINS não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado
como insumo seja analisado em consonância com o conceito de
insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de
vedação ao creditamento ou de outras previsões específicas
constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
1. Bens utilizados como insumos – material de embalagem para
transporte:
Consta do Relatório Fiscal, que a exclusão se deu em relação às
despesas com embalagens que se destinavam ao transporte dos
produtos acabados (sucos e seus derivados e fruta in natura
destinada à exportação) e, dessa forma entendeu não passíveis de
creditamento, com base alínea “a”, inciso I, § 4o do art. 8o da IN
SRF 404/2004. De acordo com o arquivo “Embalagens Glosadas 2o
Trim 2011” (fl.947/954 do Processo no 18088.720327/2016-10,
apenso a este), as glosas que foram efetuadas pela fiscalização
referem-se às aquisições tambor recondicionado, etiquetas, porca p/
tambor, fita p/impressão RIBBON, lacre de proteção para tambor,
fitilho polietileno, fita plástica pet, selo metálico, saco polietileno,
reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes
semelhantes de capacidade igual ou superior a 50 litros, gel Hya
para plantio, fita adesiva e fita preta para arqueação.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

A decisão de piso manteve a glosa sobre o mesmo fundamento
exposto pela autoridade fiscal.
Segundo a recorrente, da relação dos materiais de embalagens
glosados pelo r. auditor fiscal são essenciais para compor e manter
a qualidade do produto comercializado. Aduz que são em sua
grande maioria tambores, utilizadas para o transporte do suco de
laranja até o consumidor final, sem o quais não é possível manter a
qualidade do produto. Afirma, que esses materiais de embalagem
não retornam para a recorrente, uma vez que passam a ser
propriedade do adquirente para armazenamento e manutenção da
qualidade do suco até consumo final.
Entendo que no presente caso todas as glosas relacionadas aos
custos com materiais de embalagem para transporte devem ser
revertidas.
Ressalta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-
se com a finalização das etapas produtivas do bem e que o processo
de prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização da
prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção
ou de prestação não são considerados insumos, salvo exceções
justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou
serviço produzidos possam ser comercializados. Por conseguinte,
gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens quando
indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e
qualidade do produto.
Nesse ponto, cumpre salientar que a recorrente é pessoa jurídica
que tem por objeto social a industrialização produtos e sucos
hortifrutícolas em geral, seus derivados, e nesse caso, o material de
transporte é considerado insumo, para fins de creditamento das
contribuições sociais, desde que não sejam bens ativáveis, uma vez
que a proteção ou acondicionamento do produto final para
transporte também é um gasto essencial e pertinente ao processo
produtivo, já que garante que o produto final chegará ao seu destino
com as características almejadas pelo comprador.
A Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais debateu
a matéria no Acórdão 9303-011.548, decidiu pela possibilidade de
creditamento dos gastos incorridos com material de embalagem de
transporte de produtos alimentícios, pois destinados à manutenção,
preservação e qualidade do produto, pela peculiaridade da atividade
econômica que exerce. Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de
que o conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuições
sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou
de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os quais estão
delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa.
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de
produtos alimentícios, desde que destinados à manutenção,
preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
(Acórdão no 9303-011.548 – CSRF / 3a Turma, Processo no
10925.002188/2009-07, Rel. Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes,
Sessão de 16 de junho de 2021). (grifou-se)
Portanto, a aquisição destes produtos são custos relacionados ao
seu processo produtivo, essenciais para o desenvolvimento desta
atividade e transporte de sua produção. Com isso, é possível a
apuração de créditos de COFINS sobre tais gastos, nos termos do
artigo 3o, II da Lei no 10.637/2002.
Assim, entendo que devem ser revertidas as glosas sob a rubrica de
material de embalagem para transporte.
2. Bens utilizados como insumos – combustível (diesel e GLP):
Segundo o Relatório Fiscal, foram glosados o diesel utilizado nos
estabelecimentos em que se prepara a fruta in natura para
exportação. Também foram glosados o gás GLP 20 kg utilizado nas
empilhadeiras, para movimentação de tambores contendo o produto
acabado, nas unidades fabris, e na movimentação das cargas de
frutas destinadas à exportação, assim como o gás GLP Granel
utilizado no tratamento térmico para resfriamento, adequação e
adaptação para manutenção das características do produto acabado
para exportação, pois tais dispêndios não permitem o desconto de
crédito, tendo em vista que sua utilização ocorre após o processo
produtivo.
Gás GLP 20 KG utilizados nas empilhadeiras:
No que concerne à aquisição de gás GLP 20 KG para utilização nas
empilhadeiras para transportes, armazenamento, movimentação dos
produtos em tambores, dentro das câmaras frias, bem como no
carregamento e transporte para exportação nas suas unidades fabris
- objeto da glosa pela fiscalização - há de se reconhecer o direito ao
crédito, em função de ser indispensável ao processo produtivo, por
serem as empilhadeiras empregadas no transporte interno dos
insumos e dos produtos finais. Não obstante a preocupação da
autoridade julgadora com a possibilidade de utilização em etapa
após o processo produtivo, esta não afasta o esclarecimento da
recorrente sobre a relevância dos gás adquirido para utilização
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

como combustível para as empilhadeiras na movimentação dos
insumos e produtos.
Entendo ainda que, no caso da atividade exercida pela recorrente,
as empilhadeiras são empregadas direta ou indiretamente no
processo produtivo, não se vislumbrando a sua utilização nas
demais áreas de atividade da pessoa jurídica, atendendo ainda aos
critérios da essencialidade e relevância, conforme o conceito de
insumo para aproveitamento de crédito de PIS e COFINS adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça, acima já tratado.
O CARF já decidiu sobre essa matéria favoravelmente ao desconto
de crédito em relação ao gás utilizado em empilhadeiras
empregadas no processo produtivo, conforme se verifica dos
trechos de ementas a seguir reproduzidos:
COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE - RESSARCIMENTO -
CONCEITO DE INSUMO - CRÉDITOS RELATIVOS DESPESAS
COM EMPILHADEIRAS (AQUISIÇÃO DE GLP E MANUTENÇÃO,
DESPESAS
COM
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES) - LEI No 10.637/02 E No 10.684/03.
O princípio da não cumulatividade da COFINS visa neutralizar a
cumulação das múltiplas incidências da referida contribuição nas
diversas etapas da cadeia produtiva até o momento final do bem ou
serviço, de modo a desonerar os custos de produção destes últimos. A
expressão 'insumos e despesas de produção incorridos e pagos',
obviamente não se restringe somente aos insumos utilizados no
processo de industrialização, tal como definidos nas legislações de
regência do IPI e do ICMS, mas abrange também os insumos utilizados
na produção de serviços, designando cada um dos elementos necessários
ao processo produtivo de bens e serviços, imprescindíveis à existência,
funcionamento, aprimoramento ou à manutenção destes últimos.
(Acórdão no 3402-001.681, j. 15/02/2012)
(...)
COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES.
Fica deferido o crédito sobre combustíveis e lubrificantes utilizados em
empilhadeiras que são imprescindíveis na fabricação do produto.
(Acórdão no 3201-000.849, j. 25/01/2012)
(...)
CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. AQUISIÇÃO DE GÁS
PARA
EMPILHADEIRA
UTILIZADA
NO
DEPÓSITO
DE
AÇÚCAR. DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O gás combustível de empilhadeiras utilizadas no depósito de açúcar se
subsome ao conceito de insumos no âmbito da não-cumulatividade das
contribuições sociais. Desse modo, os gastos com gás combustível
geram direito ao crédito de PIS/COFINS nãocumulativos. (Acórdão no
3302-010.033, j. 17/11/2020)
(...)
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. GÁS NATURAL. EMPILHADEIRAS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de
gás natural consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

insumos e produtos dentro do pátio da empresa, mas desde que
observados os demais requisitos legais, dentre os quais tratar-se de
insumo em cuja aquisição houve o pagamento das contribuições.
(Acórdão no 3201-006.152, j. 20/11/2019)

Assim, não há duvida que, por constituírem insumos necessários e
imprescindíveis ao seu processo de fabricação dos produtos
destinados à venda, a recorrente faz jus ao crédito em relação às
despesas com GÁS GLP 20 KG utilizado nas empilhadeiras.
Gás GLP Granel - utilizado no tratamento térmico do produto
acabado:
A decisão a quo ratificou a glosa em relação ao gás GLP Granel
utilizado no tratamento térmico para resfriamento, por entender que
foi utilizado depois de encerrado o processo produtivo, para
manutenção do produto acabado.
Nesse ponto, defende a recorrente que o gás a granel é utilizado
para tratamento térmico no processo produtivo, pois, se o produto
não estiver acondicionado a certa temperatura, se torna inválido
para exportações. Acrescenta que há exigência normativas que são
obedecidas pela recorrente, para acondicionamento desse produto
para ser exportado.
Neste caso, considerando o objeto social da recorrente, é possível
constatar que a energia térmica com o uso do GLP se mostra como
elemento essencial à produção, visto ser necessário para o
resfriamento e conservação do suco a ser comercializado.
Assim, de acordo com a definição de insumo aqui adotada, pode-se
concluir que, por se tratar de bem essencial ao processo produtivo
da recorrente, gera crédito da contribuição a aquisição de gás GLP
utilizados na produção de energia térmica consumida durante o
processo produtivo.
Diesel utilizado em todas as atividades exceto a agrícola:
Sobre esse item, a decisão de piso manteve a glosa DRJ haja vista
que o combustível foi utilizado após o processo produtivo.
Oportuna a transcrição:
Neste item, a fiscalização glosou o combustível utilizado nos
estabelecimentos em que se prepara a fruta (laranja) in natura para
exportação (Packing House), haja vista que o combustível foi utilizado
após o processo produtivo.
Compulsando-se o arquivo denominado ""Diesel PH TG NF Glosadas",
anexado à fl. 972 do processo no 18088.720327/2016-10, observa-se que
o óleo diesel foi utilizado no Packing House - Araraquara e no Terminal
Guarujá.
Em resposta à intimação fiscal expedida pela fiscalização para justificar
a utilização do diesel nos estabelecimentos indicados no Anexo II, a
contribuinte informa que o diesel é "utilizado nos tratores (pá-
carregadeira), na movimentação do bagaço de cana, para sua colocação
na caldeira, para geração de vapor para o processo produtivo". Ocorre
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

que tal justificativa explica o crédito em relação ao diesel utilizado nas
unidades que fabricam os sucos cítricos e seus derivados. Não explica o
consumo de óleo diesel no Packing House - Araraquara. Com relação ao
diesel utilizado no Terminal Guarujá, local aonde o produto é
armazenado para comercialização, é de se concluir que não há direito ao
crédito tendo em vista que utilizado após o encerramento do processo
produtivo.
Dessa forma, considerando que a contribuinte não comprovou qual foi a
utilização do diesel (PH Araraquara) no processo de produção de laranja
e outros citros destinados à exportação e que nos Terminais Marítimos
(Terminal Guarujá) não há processo produtivo, devem ser mantidas as
glosas efetuadas pela fiscalização, conforme o arquivo denominado
"Diesel PH TG NF Glosadas", anexado à fl. 972 do processo no
18088.720327/2016-10.
Ressalta-se, nesse ponto, que a recorrente não tece nenhuma
explicação sobre o consumo do óleo diesel no Packing House -
Araraquara e no Terminal Guarujá, local aonde o produto é
armazenado para comercialização.
Dessa forma, considerando que a contribuinte não comprovou qual
foi a utilização do diesel, devem ser mantidas as glosas efetuadas
pela fiscalização.
Assim, neste tópico, reverto a glosa perpetrada pela fiscalização em
relação aos dispêndios com GÁS GLP 20 KG utilizado nas
empilhadeiras, GÁS GLP GRANEL utilizado no tratamento
térmico no processo produtivo.
3. Fretes:
Relativamente ao frete contratados para o transporte de produtos
ainda em fase de elaboração entre seus estabelecimentos industriais
visando à conclusão desses bens, glosados por não haver previsão
legal para tanto, restou comprovado nos autos que os fretes
glosados se referem ao transporte de frutas in natura das fazendas
próprias para ser utilizada como insumos nas unidades fabris, bem
como das fazendas até a “Packing House”, estabelecimento
comercial em que se prepara a fruta in natura para exportação e
tratando-se de movimentação de matéria prima, os custos de frete
entre estabelecimentos da própria contribuinte devem gerar créditos
das contribuições PIS/COFINS, com arrimo no que dispõe o inciso
II, do art. 3° das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Nesse sentido, cito o Acórdão 9303-011.406, da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de
serviços de fretes utilizados para a movimentação de insumos e
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

produtos em elaboração no próprio estabelecimento ou entre os
armazéns até a fábrica da empresa. (grifou-se)
Ante o exposto, deve ser revertida a glosa relativa as despesas com
fretes na na transferência de insumos entre estabelecimentos.
5. Imobilizado – encargo de depreciação dos bens incorporados
aos Terminais Marítimos:
A recorrente defende que os maquinários que compõe a estrutura
dos Terminais Marítimos servem para manter a qualidade do
produto a ser exportado, sem eles seria impossível ser realizada a
exportação de seus produtos, o que demonstra a essencialidade no
seu processo produtivo.
Segundo o Relatório Fiscal, cujos termos foram mantidos pela
DRJ, a glosa efetuada na rubrica “Encargos de depreciação do
imobilizado”, deu-se porquanto utilizados após o encerramento do
processo produtivo, o que é vedado pela legislação.
De acordo com a sistemática descrita no art. 3°, inciso VI da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e determinação do artigo 15 da
mesma lei, a pessoa jurídica pode descontar créditos sobre a
depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização
na produção de bens destinados venda ou prestação de serviços.
Para definir a regularidade dos créditos relativos a este item, é
necessário aferir além da relação que os bens do ativo imobilizado
têm com o processo produtivo da pessoa jurídica, ainda, identificar
claramente os bens do ativo imobilizado. Contudo, aqui, a
recorrente não descreve e nem informa a natureza e a relação com o
processo produtivo dos bens passíveis de depreciação.
A Fiscalização elencou um número significativo de bens glosados,
não tendo a recorrente feito nenhuma referência a qualquer um
deles no Recurso Voluntário. A peça recursal no tema é genérica e
não ataca com profundidade nem a glosa nem a decisão recorrida
em suas íntegras, não tendo a recorrente se desincumbido do seu
ônus de demonstrar que os bens eram utilizados no seu processo
produtivo, razões pelas quais é de se negar provimento ao recurso
nesta parcela.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito
dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas referentes a: i)
material de embalagem para transporte; ii) GÁS GLP 20 KG
utilizado nas empilhadeiras e GÁS GLP GRANEL utilizado no
tratamento térmico do produto; e iii) frete na transferência de
insumos entre os estabelecimentos da empresa.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901763/2012-42

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes a: i) material de embalagem para
transporte; ii) GÁS GLP 20 KG utilizado nas empilhadeiras e GÁS GLP GRANEL utilizado no
tratamento térmico do produto; e iii) frete na transferência de insumos entre os estabelecimentos
da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Fl. 353
DF CARF MF
Original